Tribunal: TJMT
Processo: 1012238-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012238-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012238-35.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA -
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO - OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE À DANOS EM EQUIPAMENTOS DA SEGURADA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se foi oportunizado à requerida a ampla produção de provas e a possibilidade de impugnar os documentos acostados pela autora, descabe alegar cerceamento de defesa.

A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Demonstrado por laudos técnicos que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de alteração no sistema de energia elétrica e se a ré não desconstituiu os documentos e nem demonstrou a regularidade do serviço, deve ser deferida a indenização.

Desnecessário prévio requerimento administrativo junto à concessionária,
pois o direito à indenização não tem como pressuposto a necessidade de procedimento administrativo ou de vistoria prévia.

Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária
desde o efetivo desembolso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012238-35.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

ENERGIA S/A

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Indenização julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$3.496,00, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, ou seja, do momento em que foi efetuado o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos, além de nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão a não realização de prova oral, mesmo havendo pedido expresso.

No mérito argui que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação do serviço.

Diz que os documentos apresentados são unilaterais e a competência legal para emitir laudos técnicos está disciplinada na Decisão Normativa n. 70 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Sustenta que a seguradora não preservou os equipamentos danificados por suposta oscilação de energia para serem periciados, não a notificou para acompanhar a perícia administrativa realizada antes do ajuizamento da demanda
e não comprovou que repassou o dinheiro da indenização ao segurado.

Caso mantido o entendimento do juízo
a quo
, requer que os juros e correção monetária incidam a partir da citação.

Contrarrazões no id 51369478 – pág. 01/14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012238-35.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi produzida prova oral.

Prevalece em nosso processo civil o livre convencimento motivado do juiz, o qual apreciará as provas produzidas nos autos, podendo indeferir a produção daquelas desnecessárias ou meramente inúteis (artigo 370 do CPC).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Portanto, não configura cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a produção da prova solicitada pela parte quando existentes dados demonstrando as alegações do autor e quando a ré nem sequer comprovou que os serviços de energia elétrica foram prestados regularmente, o que poderia ter feito, sendo desnecessária a realização de perícia.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC).

A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6o da CF.

Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe.
(N.U 1032032-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de improcedência. Falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago ao segurado na via administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Prescrição quinquenal. Legitimidade passiva. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano experimentado. Laudo técnico suficiente e idôneo a revelar a causa determinante do dano – oscilação de energia. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido. Ação julgada procedente.
(TJSP; Apelação Cível 1025864-45.2018.8.26.0114; Relator Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de que firmou contrato de seguro
com a empresa nominada na inicial e representada pela apólice n.o 0118.17.11.476-9, se obrigando a indenizá-la pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduziu que em 23/11/2016 fortes chuvas seguidas de descarga atmosféricas atingiram a região em que ela se localiza provocando danos em vários equipamentos eletroeletrônicos devido as oscilações provenientes da rede de distribuição administrada pela apelante.

Afirmou que indenizou a segurada e pediu o ressarcimento da importância em virtude do seu direito de sub-rogação em relação à apelante.

Importante consignar inicialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano.

A Súmula 188 do STF enuncia que o
Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Os avisos de sinistro, os laudos técnicos, os relatórios, as fotos, as apólices e o termo de quitação atestam os problemas decorrentes do sinistro, a relação entre a apelada e a segurada e o pagamento por ela efetuado (ids 51366466 a 51366489-pág. 04).

Os laudos emitidos por técnicos de empresas especializadas em consertos de equipamentos eletroeletrônicos são suficientes e idôneos, pois do contrário a própria seguradora não os aceitaria e não efetuaria o pagamento do seguro.

Assinalo, ainda, que as determinações da Resolução n. 414/2010 da ANEEL em seu art. 205,
"no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST"
.

O Módulo 9 do PRODIST, em seu item 6.2, prevê as medidas para averiguação da existência de nexo causal entre o dano reclamado e eventual perturbação do sistema elétrico. Confira-se:

“(...) 6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver ausência de registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros. (...)”

Por conseguinte, para que seja demonstrada a ausência de nexo causal entre o dano e falha na prestação de serviço da concessionária, é necessário que todos os 05 (cinco) relatórios indicados e gerados pelo sistema da apelada sejam apresentados, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, a Súmula 15 DA ANEEL, enuncia:

“Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento”.

Portanto, o nexo causal está efetivamente demonstrado com a documentação juntada pela apelada.

No tocante ao argumento de que seria necessário abertura de procedimento administrativo
junto à concessionária, co
nfigura-se sem fundamento, pois o direito à indenização não tem como pressuposto a necessidade de procedimento administrativo ou de vistoria prévia. Resoluções administrativas não tem o condão de revogar preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados.

Para ilustrar:

Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurado que teve danificados equipamentos eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada. Descarga elétrica por raio. Fortuito interno. Não caracterização de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Majoração dos honorários. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso ao judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados. E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a concessionária não logrou provar que dispunha de tais equipamentos.
(TJ-SP - APL: 10080970720168260100 SP 1008097-07.2016.8.26.0100, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 02/02/2017, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2017)

Fica evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga às seguradas a título de danos materiais, pois está devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1
. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.3.
Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.4.
Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido
.
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Assim, se a apelante não apresentou qualquer argumento ou prova capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, ela é obrigada a reparar o dano material causado.

No tocante ao termo inicial dos juros e da correção monetária, como se trata de relação contratual, o primeiro conta-se a partir da citação e a segunda
desde o efetivo desembolso.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que os juros de mora incidam desde a citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020